Tribunal: CARF
Processo: 10830.903351/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.903351/2013-88
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-014.657 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Embargante
AMBEV BRASIL BEBIDAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
Ementa:
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL.
Erro material abrange inexatidões materiais e erros de cálculo. São erros
reconhecíveis à primeira vista, que apesar de ser necessária a correção, não
alteram o resultado do julgamento.
Sendo assim, o erro material não é um vício de conteúdo do julgamento
proferido, mas sim da forma que foi exteriorizado. Esse erro pode ser em um
cálculo, troca de palavras, grafia equivocada, ou qualquer incorreção visível na
decisão proferida

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em acolher os embargos, para retificar a folha
de rosto do Acórdão 9303-013.934, de 11/04/2023, que deve registrar os seguintes dizeres:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso. No
mérito, deu-se provimento parcial, da seguinte forma: (a) por maioria de votos, para negar
provimento em relação à competência da SUFRAMA, vencidas as Conselheiras Tatiana Midori
Migiyama, Erika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram
provimento; e (b) por unanimidade de votos, para reconhecer o creditamento de IPI na entrada
de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de
Manaus sob o regime de isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do
art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT. Tema
322 da repercussão geral.”
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meire - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.903351/2013-88
Fl. 868
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.657 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.903351/2013-88

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocado(a)),
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos inominados opostos em face do Acórdão no 9303-013.934,
de 11/04/2023, que deu provimento parcial ao recurso especial do Sujeito Passivo nos seguintes
termos: (a) por maioria de votos, para negar provimento em relação à competência da
SUFRAMA, vencidas as Conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Erika Costa Camargos Autran
e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento; e (b) por unanimidade de votos, para
reconhecer o crédito em relação a receitas relativas a vendas para a Zona Franca de Manaus com
alíquota distinta de zero, nos termos da nota Nota SEI PGFN no 18/2020, e do RE n. 592.891/SP
(Tema n. 322 de Repercussão Geral), cabendo o crédito no percentual correspondente à alíquota
constante da TIPI para o insumo ao recurso voluntário.
Segue ementa do Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
CONFLITO DE COMPETÊNCIAS ENTRE A SUFRAMA E A RECEITA FEDERAL.
INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em conflito de competências entre a SUFRAMA e a Receita
Federal. A autarquia aprova os projetos dos fabricantes de concentrados para
refrigerantes, cabendo ao Fisco analisar a legitimidade da utilização do benefício. As
competências são exercidas concorrentemente, observando-se inclusive que a
Administração Fazendária e os seus servidores fiscais possuem precedência sobre os
demais setores administrativos, na forma da lei (art. 37, XVIII, da Constituição
Federal).
CRÉDITOS DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA
FRANCA MANAUS. TEMA 322 DO STF. RE No 592.891/SP.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891/SP, com trânsito em julgado, em sede de repercussão geral,
decidiu que, "Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos (matéria-prima e
material de embalagem) adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da
isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT". A Fazenda
Nacional opôs embargos sob o fundamento de obscuridade em relação a menção de
números equivocados e na redação da sigla FUNDOPEM.
Nos embargos inominados o contribuinte alega erro material no tema que fora
levado à discussão. Constou da decisão que a lide se referia às receitas de vendas para a Zona
Franca de Manaus. Contudo, a controvérsia estava restrita ao direito de creditamento de IPI na
aquisição de insumos isentos adquiridos da Zona Franca de Manaus.
Os embargos foram admitidos como erro material, nos termos do despacho de
admissibilidade de e-fls. 861/866.
O processo foi sorteado a este relator nos termos regimentais.
É o que importa dos fatos, sendo esse o brevíssimo relatório.

Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.657 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.903351/2013-88

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.
Os embargos inominados tiveram o exame de admissibilidade processado
regularmente, dele tomo conhecimento.
Existência de erro material.

Conforme relatado, o sujeito passivo alegou em sede de embargos que constou da
decisão que fora reconhecido o crédito relativo às receitas de vendas para Zona Franca de
Manaus – ZFM, quando, na verdade, a lide diz respeito ao direito ao creditamento de IPI na
aquisição de insumos isentos junto à ZFM, Tema 322 de Repercussão Geral.
Analisando os autos, entendo que assiste razão à embargante. Trago à baila as
razões utilizadas no despacho de admissibilidade para comprovar o equívoco ocorrido na
formalização do acórdão, verbis:
Com efeito, a averbação do resultado no dispositivo do aresto embargado resta
equivocada, por referir-se ao reconhecimento de direito ao crédito em relação às vendas
para Zona Franca de Manaus, in verbis:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso. No mérito, deu-se provimento parcial, da seguinte forma: (a) por maioria de
votos, para negar provimento em relação à competência da SUFRAMA, vencidas as
Conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Erika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello, que lhe deram provimento; e (b) por unanimidade de votos, para
reconhecer o crédito em relação a receitas relativas a vendas para a Zona Franca de
Manaus com alíquota distinta de zero, nos termos da Nota SEI PGFN no 18/2020, e do
RE n. 592.891/SP (Tema n. 322 de Repercussão Geral), cabendo o crédito no
percentual correspondente à alíquota constante da TIPI para o insumo.” (destacado)
Ratifica-se essa situação a partir dos termos do relatório e voto exarados na assentada:
“Relatório
(...)
No Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (...) foi dado
seguimento admitindo a discussão das seguintes matérias:
(...)
3) Crédito de IPI sobre Produtos Isentos Oriundos da Zona Franca de Manaus.
(...)
Voto
(...)
Assim, a matéria admitida cinge-se a controvérsia em relação ao creditamento de IPI
na aquisição de produtos isentos – violação à não cumulatividade e necessário
tratamento diferenciado às empresas sediadas na ZFM, ou seja, se o Contribuinte tem
ou não, o direito de tomar créditos do IPI, de produtos isentos, os chamados
‘concentrados’ de refrigerantes, por serem oriundos da designada ‘Amazônia
Ocidental’ – situada no parque industrial da Zona Franca de Manaus - ZFM.
(...)”
Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.657 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.903351/2013-88

Esse é um caso típico de erro na confecção do acórdão, que, antes da edição do
Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, poderia ser sanado por um simples despacho do
Presidente da Turma.
Acontece que com o advento do art. 67 do citado decreto, os erros de escrita
existentes na decisão só poderão ser sanados mediante prolação de um novo acórdão.
Em respeito ao Decreto, acolho os embargos e voto no sentido de retificar a folha
de rosto do Acórdão no 9303-013.934, de 11/04/2023, devendo constar os seguintes dizeres:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso. No mérito, deu-se provimento parcial, da seguinte forma: (a) por maioria de votos,
para negar provimento em relação à competência da SUFRAMA, vencidas as Conselheiras
Tatiana Midori Migiyama, Erika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe
deram provimento; e (b) por unanimidade de votos, para reconhecer o creditamento de IPI na
entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca
de Manaus sob o regime de isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante
do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
Tema 322 da repercussão geral.
DISPOSITIVO
Sendo assim, acolho os embargos inominados para que sejam promovidas as
correções necessárias.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 871
DF CARF MF
Original